Tribunal: TJMT
Processo: 1039186-59.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039186-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Cabimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ARLEY BRUMATI - CPF: 616.747.101-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

ARLEY BRUMATI

A
GRAV
ADO(S):

BANCO DO BRASIL
SA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1178/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA POR ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Embargos à Execução ajuizados em face do Banco do Brasil S.A., na qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante. Os autos retornaram ao órgão fracionário para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante de possível desconformidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1178.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da gratuidade da justiça ocorreu com fundamento exclusivo em critérios patrimoniais objetivos, em afronta ao Tema 1178/STJ; e (
ii
) estabelecer se os elementos concretos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica decorrente da declaração firmada pela pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1178/STJ veda o indeferimento automático da gratuidade da justiça fundado exclusivamente em critérios patrimoniais abstratos ou parâmetros objetivos isoladamente considerados.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui natureza relativa e pode ser afastada mediante demonstração concreta da capacidade financeira da parte requerente.

A documentação apresentada pelo agravante evidencia expressiva estrutura patrimonial vinculada à atividade agropecuária, abrangendo imóveis rurais, maquinário agrícola, movimentação financeira substancial e elevada disponibilidade econômica.

A declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2024 demonstra receita bruta anual superior a R$ 1.900.000,00 decorrente da exploração agropecuária, além de disponibilidades financeiras superiores a R$ 1.800.000,00 ao final do exercício de 2023.

Os autos revelam manutenção de saldos bancários, aplicações financeiras, circulação contínua de capital e capacidade de contratação de operações financeiras relevantes, circunstâncias incompatíveis com alegada insuficiência de recursos.

O indeferimento da gratuidade não decorre da mera existência de patrimônio ou do exercício de atividade rural, mas da análise global e contextualizada da situação financeira efetivamente demonstrada nos autos.

A adequação parcial da fundamentação do acórdão recorrido ao entendimento consolidado no Tema 1178/STJ não exige modificação da conclusão adotada, sendo compatível com o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento
:

O Tema 1178/STJ impede o indeferimento automático da gratuidade da justiça fundado exclusivamente em critérios patrimoniais objetivos.

A presunção relativa de hipossuficiência econômica pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com a assistência judiciária gratuita.

A análise contextualizada da situação econômica da parte legitima o indeferimento da gratuidade da justiça quando demonstrada expressiva disponibilidade patrimonial e financeira.

A adequação parcial da fundamentação do acórdão ao precedente vinculante, sem alteração do resultado do julgamento, é compatível com o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1178.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Os autos retornam a esta Câmara por determinação da Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, ao examinar o Recurso Especial interposto por ARLEY BRUMATI, identificou aparente desconformidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1178, determinando a devolução dos autos a este órgão fracionário para deliberação sobre eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

O acórdão recorrido, proferido por unanimidade por esta Quinta Câmara de Direito Privado, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em síntese, o acórdão concluiu que os documentos acostados aos autos evidenciavam capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, destacando-se, entre outros elementos, a existência de patrimônio expressivo, movimentação econômica substancial vinculada à atividade agropecuária e elevada disponibilidade financeira declarada pelo agravante
, conforme:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ARLEY BRUMATI.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASILS.A.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA FÍSICA COM RENDA AGRÍCOLA DECLARADA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em embargos à execução, sob fundamento de ausência de prova suficiente da alegada hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento das custas processuais, com possibilidade de parcelamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo agravante, pessoa física atuante como agricultor, é suficiente para a concessão da justiça gratuita, à luz dos critérios legais de comprovação de insuficiência de recursos.

III. Razões de decidir

3. A declaração de imposto de renda do agravante demonstra receita bruta superior a R$ 1.970.000,00 no exercício de 2024, com resultado líquido positivo, além de patrimônio expressivo, o que afasta a presunção de hipossuficiência.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige comprovação efetiva e idônea da incapacidade econômica para concessão do benefício, sendo insuficientes estimativas sazonais e gráficos desprovidos de robustez técnica.

5. A concessão do parcelamento das custas em seis vezes, deferida pelo juízo de origem, demonstra razoável adequação à realidade financeira do agravante, sem violar seu acesso à jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da justiça gratuita exige provarobustada hipossuficiência, não sendo suficientes alegações genéricas ou estimativas sazonais desacompanhadas de documentos robustos.

2. A declaração de imposto de renda com resultado positivo e patrimônio elevado constitui indício suficiente de capacidade contributiva, afastando o deferimento da gratuidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV; CPC/2015,
arts
. 98, 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:TJMT, AI 1020744-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câm. de Dir. Público, j. 06.02.2024,
publ
. 19.02.2024;TJMT, AI 1016116-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câm. de Dir. Privado, j. 29.08.2023,
publ
. 30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por ARLEY BRUMATI, contra decisão proferida (ID. 211107954 autos de processo n. 1000419-67.2025.8.11.0091) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos:

“Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta por ARLEY BRUMATI contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP.

Aduz a inicial que
trata-se
de execução de Nota de Crédito Rural n. 40/04151-4, no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).

Conclui-se que os embargos visam não apenas impugnar a formalidade do título executivo (falta de testemunhas), mas também questionar a legalidade das cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, requerendo ampla revisão e tutela judicial para suspender efeitos da mora e proteger os direitos consumeristas dos autores.

Pois bem.

Analisando os documentos apresentados, entendo que não são suficientes para o deferimento do pleito de gratuidade de justiça.

Há que se ressaltar que os documentos juntados aos autos não comprovam a incapacidade de arcar com as custas do processo.

Ademais, no processo 1000574-70.2025.8.11.0091, determinou-se o parcelamento de custas, o que lhe foi deferido, não aduzindo a alegada hipossuficiência.

Sabe-se que a hipossuficiência da pessoa jurídica não se presume, devendo a parte comprovar a total incapacidade financeira para ser beneficiada com o instituto.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula n. 7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivoconstitucional. 3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
de 21/02/2019). 4. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1697521 SP 2020/0102196-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2020)

Ainda, do TJMT:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MASSA FALIDA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – Em que pese a afirmação da própria hipossuficiência, a massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira de arcar com o pagamento das custas. III - A condição de falida, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício previsto na Lei 1.060 /50. É preciso que a massa falida comprove que dele necessita, pois a hipossuficiência não é presumida. (Des.
Serly
Marcondes Alves).

Isso posto,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça.

Entretanto,
defiro o parcelamento de custas,
em seis parcelas iguais e sucessivas, devendo o recolhimento da primeira parcela ser comprovado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, com o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

Em razões recursais, a agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

O Agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, sendo agricultor cuja renda depende de fatores sazonais e climáticos, o que tem gerado prejuízos significativos, inclusive com déficit apurado na safra 2024/2025.

Alega que seus bens são imobilizados e não possuem liquidez, sendo indevida a negativa de gratuidade com base apenas na existência de patrimônio. Argumenta ainda que a concessão da justiça gratuita é direito constitucionalassegurado àqueles que não podem custear o processo, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Defende, alternativamente, a concessão parcial da gratuidade, o parcelamento das custas ou a fixação do pagamento ao final do processo, conforme permissivo dos §§ 5º e 6º do artigo 98 do CPC, medidas que não foram sequer consideradas pelo juízo de origem.

Diante disso, pugnapelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo-lhe o benefício da justiça gratuita.

Quanto ao preparo, fica o agravante dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator, porquanto, é inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Tutela recursal indeferida no ID327266850.

Em razão da ausência de
angularização
processual nos autos de origem, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE:
ARLEY BRUMATI.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se deAgravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivointerposto por ARLEY BRUMATI, contra decisão proferida (ID. 211107954 autos de processo n. 1000419-67.2025.8.11.0091) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos:

“Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta por ARLEY BRUMATI contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP.

Aduz a inicial que
trata-se
de execução de Nota de Crédito Rural n. 40/04151-4, no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).

Conclui-se que os embargos visam não apenas impugnar a formalidade do título executivo (falta de testemunhas), mas também questionar a legalidade das cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, requerendo ampla revisão e tutela judicial para suspender efeitos da mora e proteger os direitos consumeristas dos autores.

Pois bem.

Analisando os documentos apresentados, entendo que não são suficientes para o deferimento do pleito de gratuidade de justiça.

Há que se ressaltar que os documentos juntados aos autos não comprovam a incapacidade de arcar com as custas do processo.

Ademais, no processo 1000574-70.2025.8.11.0091, determinou-se o parcelamento de custas, o que lhe foi deferido, não aduzindo a alegada hipossuficiência.

Sabe-se que a hipossuficiência da pessoa jurídica não se presume, devendo a parte comprovar a total incapacidade financeira para ser beneficiada com o instituto.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula n. 7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional. 3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
de 21/02/2019). 4. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1697521 SP 2020/0102196-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2020)

Ainda, do TJMT:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MASSA FALIDA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – Em que pese a afirmação da própria hipossuficiência, a massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira de arcar com o
pagamento das custas. III - A condição de falida, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício previsto na Lei 1.060 /50. É preciso que a massa falida comprove que dele necessita, pois a hipossuficiência não é presumida. (Des.
Serly
Marcondes Alves).

Isso posto,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça.

Entretanto,
defiro o parcelamento de custas,
em seis parcelas iguais e sucessivas, devendo o recolhimento da primeira parcela ser comprovado, no prazo de 15 (quinze)dias, sob pena de extinção do processo, com o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

1. Da alegação de hipossuficiência e do pedido de gratuidade da justiça.

O agravante sustentaque não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustentoe de sua família. Argumento que, como agricultor, seus rendimentos são sazonais e foram gravemente comprometidos em razão de fatores climáticos adversos na safra2024/2025, tendo apresentado, inclusive, gráficos e quadros ilustrativos de produtividadee prejuízo.Ressalta que seu patrimônio é ilíquido, o que inviabiliza o custeio imediato do processo, e invoca os
arts
. 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88, 98 e 99 do Código de Processo Civil como fundamento ao pleito de gratuidade.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 do CPC, a concessão do benefício da gratuidade da justiça exige demonstração cabal da sua incapacidade financeira.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

“[...] A concessão da assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.” [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207441620238110000,
Relator.:MARIO
ROBERTOKONODE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2024)

“[...] O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5
º,LXXIV
, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciama condição de necessidade do
beneficiário.Se
as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o
conjuntoprobatório
não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.”
(TJ-MT - AI: 10161168120238110000,
Relator.:NILZA
MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023)(grifo nosso)

Compulsando os autos, verifica-se que adeclaração de imposto de renda do agravante, referente ao exercício de 2024, há receita brutasuperior a R$ 1.970.000,00 (um milhão, novecentos e setenta mil reais), com resultado líquido positivo, além da posse de patrimônio expressivo.

Ainda que o agravantealegue dificuldades financeiraspontuais e prejuízosna safra 2024/2025, tais circunstâncias não estão documentalmente comprovadasde forma objetivae eficaz nos autos.Os gráficos e estimativas apresentados nãoconstituem prova hábil a infirmar a presunção relativa da capacidade econômica extraída da documentação fiscal apresentada.

Consoante bem pontuado na decisão agravada, tais elementos são insuficientes para demonstrar a excepcionalidade exigida pelo art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual a concessão do benefício à pessoafísica,cuja renda é oriunda da atividade agrícola,demanda comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Ademais, o juízo de origem, em prudente análise, deferiu o parcelamento das custas processuais em seis vezes, medida que já traduz sensibilidade à situaçãoalegada peloagravante, sem, contudo, implicar na concessão do benefício integral da justiça gratuita

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Por essas razões,conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

No Recurso Especial, o recorrente sustenta violação aos
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o indeferimento da assistência judiciária gratuita teria se baseado exclusivamente em critérios objetivos extraídos da declaração de imposto de renda, em afronta à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1178.

O precedente indicado pela Vice-Presidência é o Tema 1178/STJ, julgado no âmbito do REsp nº 1.988.567/SP, cuja tese foi assim fixada:

“i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

ii
) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

iii
) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.”

Não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Especial.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ARLEY BRUMATI

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de Recurso Especial interposto por ARLEY BRUMATI contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça formulada nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em face do Banco do Brasil S.A.

Como cediço, o juízo de retratação constitui mecanismo processual específico destinado à adequação dos julgamentos proferidos pelos órgãos fracionários à orientação vinculante posteriormente consolidada pelos Tribunais Superiores no regime dos recursos repetitivos.

A controvérsia devolvida a esta Câmara restringe-se, portanto, à verificação de eventual desconformidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1178.

De início, assiste parcial razão à observação lançada pela Vice-Presidência quanto à necessidade de aperfeiçoamento da fundamentação anteriormente adotada.

Com efeito, após o julgamento do Tema 1178/STJ, não subsiste espaço para indeferimento automático da gratuidade da justiça fundado exclusivamente em critérios patrimoniais abstratos ou em parâmetros objetivos isoladamente considerados.

A tese repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça veda precisamente a utilização exclusiva de indicadores econômicos objetivos como fundamento autônomo e suficiente para afastar a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural.

Todavia, diversamente do que sustenta o recorrente, a hipótese concreta não revela indeferimento automático ou puramente matemático da assistência judiciária gratuita.

O conjunto probatório constante dos autos evidencia situação patrimonial e financeira concreta manifestamente incompatível com a alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais, circunstância que afasta legitimamente a presunção prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a própria documentação apresentada pelo agravante demonstra a existência de expressiva estrutura patrimonial vinculada à exploração agropecuária de grande porte, abrangendo múltiplos imóveis rurais, maquinário agrícola de elevado valor econômico, significativa movimentação financeira e disponibilidade patrimonial incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

A declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2024 revela que o agravante desenvolve atividade rural de expressiva movimentação econômica, tendo declarado receita bruta anual superior a R$ 1.900.000,00 decorrente da exploração agropecuária
:

Além disso, o próprio contribuinte informou à Receita Federal a existência de disponibilidades financeiras superiores a R$ 1.800.000,00 ao final do exercício de 2023, circunstância particularmente relevante para análise da capacidade de suportar os encargos processuais, por evidenciar manutenção de recursos com liquidez imediata
:

Também consta da declaração fiscal a manutenção de saldos em contas correntes, cooperativas de crédito, poupança e aplicações financeiras, além de contínua circulação de capital vinculada à atividade produtiva exercida
:

Embora a atividade rural envolva elevado custo operacional e frequente utilização de crédito bancário, os elementos constantes dos autos não revelam quadro de comprometimento financeiro apto a justificar a concessão da gratuidade processual.

Não se trata,
aqui
, de afastar a gratuidade da justiça pela simples existência de patrimônio, pela titularidade de imóveis rurais ou pelo exercício da atividade agropecuária.

A conclusão decorre do contexto financeiro global retratado nos autos, especialmente da conjugação entre

expressiva circulação anual de recursos
,
manutenção de elevadas disponibilidades financeiras
, c
ontinuidade de investimentos produtivos
,
capacidade de contratação de operações financeiras relevantes
e
manutenção de reservas econômicas incompatíveis com a alegada incapacidade de suportar os custos do processo.

Em outras palavras, os próprios elementos financeiros declarados pelo agravante enfraquecem substancialmente a alegação de insuficiência econômica,
revelando quadro incompatível com a transferência integral do custo da demanda ao Estado.

Nesse contexto, a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência resta validamente superada, em plena conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.178.

O precedente em comento
não impede o magistrado de considerar elementos patrimoniais objetivos para aferição da real situação econômica da parte
, mas
apenas veda que tais parâmetros sejam utilizados de forma automática, abstrata ou exclusiva, sem análise contextualizada da realidade financeira efetivamente demonstrada nos autos.

E é precisamente essa análise concreta que se verifica na hipótese em exame.

Assim
, embora a fundamentação do acórdão recorrido deva ser parcialmente ajustada para explicitar maior aderência à orientação firmada no Tema 1178/STJ, o resultado do julgamento permanece correto e deve ser preservado.

A substituição ou complementação da fundamentação, sem alteração da conclusão adotada, mostra-se plenamente compatível com o juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Conclusão

Ante o exposto, exerço
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
, mantendo-se o resultado do acórdão recorrido, porém com adequação parcial da fundamentação à orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.178.

Determino a remessa dos autos à Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para regular processamento.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026